Tribunal: TJES
Processo: 5037060-75.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Perseguição
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037060-75.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: Em segredo de justiça

APELADO: VITOR ESTEVES BRAGA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO RISCO. INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que revogou medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em desfavor do apelado, consistentes em proibição de aproximação, contato e manifestações em redes sociais, bem como acompanhamento psicossocial. A apelante sustenta a persistência da situação de risco e requer o restabelecimento das medidas protetivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se persiste situação atual e concreta de risco apta a justificar o restabelecimento das medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha; e (ii) estabelecer se a ausência de fatos contemporâneos e de novas condutas do apelado autoriza a manutenção da decisão que revogou as medidas anteriormente deferidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As medidas protetivas de urgência possuem natureza jurídica de tutela inibitória e destinam-se à proteção da integridade física e psíquica da vítima diante de situação concreta de perigo.

4. A manutenção das medidas protetivas vincula-se à persistência da situação de risco, devendo o magistrado reavaliá-las quando constatado o esvaziamento concreto da ameaça.

5. A vítima relatou que, após o episódio ocorrido em setembro de 2024, não houve novas aproximações físicas, ameaças verbais ou contatos por parte do apelado.

6. A decisão revogatória permaneceu vigente por aproximadamente seis meses sem registro de fatos novos capazes de evidenciar risco atual, circunstância que afasta os requisitos de contemporaneidade e urgência necessários ao restabelecimento das medidas.

7. O relatório psicológico juntado aos autos registra que a ofendida manifestou desejo de manutenção das medidas protetivas, mas não relatou episódios recentes de aproximação, ameaça ou violência praticados pelo apelado.

8. A alegação de histórico psiquiátrico do apelado não demonstra, por si só, situação concreta de risco relacionada aos fatos que ensejaram a concessão das medidas protetivas, especialmente porque o diagnóstico mencionado decorre de hipótese de estresse pós-traumático relacionado a acidente de trabalho e de trânsito.

9. A inexistência de elementos atuais de violência ou ameaça não impede a formulação de novo pedido de medidas protetivas caso sobrevenha situação concreta de risco à vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha possuem natureza inibitória e dependem da persistência de situação concreta de risco à vítima.

2. A ausência de fatos novos, aproximações, ameaças ou contatos do suposto agressor afasta os requisitos de contemporaneidade e urgência necessários à manutenção ou ao restabelecimento das medidas protetivas.

3. O temor subjetivo da vítima, desacompanhado de elementos concretos atuais de violência ou risco, não basta para justificar a manutenção das restrições impostas ao requerido.

4. A revogação das medidas protetivas não impede a concessão de novas medidas caso sobrevenha situação concreta de risco.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, 3ª Seção, REsp 2.070.717/MG, REsp 2.070.857/MG e REsp 2.070.863/MG, Rel. p/ acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 13.11.2024 (Tema 1.249).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
V. B. C. F.
em face de sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital que, nos autos do requerimento de medidas protetivas em desfavor de
VITOR ESTEVES BRAGA
, revogou as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em favor da apelante.

A vítima busca, em suas razões, o restabelecimento das medidas protetivas anteriormente deferidas, sustentando que persiste a situação de risco que ensejou o seu deferimento inicialmente.

Contrarrazões da Defesa, pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

Manifestação Ministério Público em primeiro grau, opinando pelo conhecimento e o desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, opinando pelo conhecimento e o provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
V. B. C. F.
em face de sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital que, nos autos do requerimento de medidas protetivas em desfavor de
VITOR ESTEVES BRAGA
, revogou as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em favor da apelante.

A vítima busca, em suas razões, o restabelecimento das medidas protetivas anteriormente deferidas, sustentando que persiste a situação de risco que ensejou o seu deferimento inicialmente.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a analisar as suas teses.

Depreende-se dos autos que a vítima foi contratada para ministrar uma palestra na Feira Holística Namastê, realizada em Vila Velha/ES, no dia 29/09/2024. Ao chegar com alguns minutos de antecedência para aproveitar as demais atrações do evento, ela passou a ser seguida pelo apelado, que, em vez de realizar seu próprio percurso, sentou-se próximo a ela e interferiu em suas conversas com os terapeutas que a atendiam.

Sentindo-se desrespeitada e invadida por esse comportamento intrusivo, a ofendida ficou emocionalmente desestabilizada e, com medo de que ele causasse situações constrangedoras durante sua apresentação, tendo optado por abandonar o local e cancelar sua participação, o que lhe gerou prejuízos emocionais e financeiros.

A apelante esclareceu, à oportunidade, que embora tenha se sentido coagida, não houve ameaças verbais por parte do requerido nesse contato e que, desde então, não ocorreram novas aproximações físicas.

Em 05/12/2024, foram deferidas as seguintes medidas protetivas de urgência em favor da vítima:

a) Proibição de aproximação do ofensor em relação à ofendida em um raio de 500 (quinhentos) metros;

b) Proibição de contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação;

c) Proibição de publicar em redes sociais ou aplicativos de celular quaisquer tipos de comentários/imagens referentes à vítima ou às medidas protetivas ora fixadas, abstendo-se também de compartilhar com terceiros prints de conversas realizadas entre as partes;

d) Acompanhamento psicossocial do ofensor junto à Equipe Multidisciplinar desta Vara, quando determinado.

Após pouco mais de um ano, em 11/12/2025, sobreveio decisão que revogou as medidas protetivas de urgência, considerando a ausência de contemporaneidade da situação de risco.

Impende destacar que, consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, as medidas protetivas de urgência, disciplinadas pela Lei nº 11.340/2006, possuem natureza inibitória, e visam a resguardar a integridade física e psíquica da vítima diante da existência de situação de perigo.

À ocasião do julgamento do Tema 1.249 da sistemática dos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça definiu algumas diretrizes para a modificação e a reavaliação de tais medidas. Nesse sentido:

1) As medidas protetivas de urgência têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua natureza jurídica não se subordina à existência atual ou vindoura de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal.

2)
A duração das medidas protetivas de urgência vincula-se à persistência da duração de risco da mulher, razão pela qual deve ser fixada por prazo temporalmente indeterminado
.

3) Eventual reconhecimento de causa de extinção de punibilidade, arquivamento do inquérito ou absolvição do acusado não origina necessariamente a extinção da medida protetiva de urgência. Máxime pela possibilidade de persistência da situação de risco ensejadora da concessão da medida.

4)
Não se submete a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser avaliadas pelo magistrado de ofício ou a pedido do interessado quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco. A situação deve ser sempre precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor.

STJ. 3ª Seção. REsp 2.070.717-MG, REsp 2.070.857-MG, REsp 2.070.863-MG, Rel. para o acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, julgado em 13/11/2024.

Em atenção aos elementos coligidos durante o curso processual, embora não desconheça que a vítima ainda se sente fragilizada pela situação e que sente medo do acusado, entendo que, hodiernamente, inexiste situação atual e concreta que justifique a concessão da medida protetiva em desfavor do apelado.

Cumpre salientar que a medida protetiva foi revogada há aproximadamente seis meses e, desde então, não há notícias de novos fatos que acarretem risco à apelante, de forma que tampouco se fazem presentes a contemporaneidade e a urgência necessárias para o reestabelecimento das medidas.

Embora não desconheça a existência de graves discordâncias entre as partes acerca de questões sobre o fim do relacionamento e, principalmente, a guarda da filha em comum do casal, entendo que, por ora, não há nos autos situação de violência em desfavor da apelante que enseje a manutenção das restrições em desfavor do acusado.

Nesse ponto, saliento que a vítima, instada a se manifestar, requereu a manutenção das medidas protetivas de urgência, no entanto “
não relatou situações de aproximação ou contato do Sr Vitor, nem novos fatos que indicassem ameaças ou outras manifestações de violências
”, nos termos do Relatório Psicológico de Id. 19446557.

Ademais, embora a ofendida afirme receio motivado pelo fato de que o apelado possui “histórico de problemas psiquiátricos relatados pelo próprio na ação trabalhista nº 0000865-51.2024.5.17.0012”, verifiquei que se trata de hipótese diagnóstica de estresse pós traumático por acidente de trabalho/acidente de trânsito, desconectada dos fatos que ensejaram a concessão das medidas protetivas de urgência.

Ressalto, ainda, que não há impedimento para que, sobrevindo nova situação de risco, a vítima solicite a concessão de nova medida protetiva de urgência, de modo que a medida que se impõe é a preservação da decisão que as revogou.

Pelos argumentos delineados,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator para negar provimento ao recurso.